Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DO GERENTE. FILMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. FUNÇÃO DE CAIXA E SENHA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECENTES. CERTIDÃO APTA AO EXAME DESFAVORÁVEL. REDUÇAO DO PATAMAR DE RECRUDESCIMENTO. APLICAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, especialmente pelos depoimentos da testemunha em juízo, confirmadas por imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, atestando que o acusado subtraiu valores do caixa e realizou recargas irregulares de celulares, eliminando os comprovantes.
2. Devidamente comprovado que o réu era funcionário do estabelecimento, exercendo função de confiança, pois era um dos caixas, contando inclusive com a senha de recarga de celulares, deve ser mantida a qualificadora do abuso de confiança.
3. Tendo em vista que a certidão utilizada pelo magistrado sentenciante refere-se a condenação definitiva por fato anterior ao delito em comento, o exame desfavorável dos antecedentes é medida escorreita.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem ostentando entendimento no sentido de ser razoável o aumento em 1/6, sobre a pena mínima cominada ao tipo, para circunstância judicial negativa, salvo justificativa idônea para maior recrudescimento.
5. Recurso parcialmente provido.